Tribunal: STF
Processo: ARE 1323023
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ELETRICIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO. AUSÊNCIA.
    1. Embargos infringentes manejados pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra acórdão da eg. 1ª Turma desta Corte, que, por maioria, em 18/02/16, negou provimento à apelação do INSS e à remessa oficial e deu parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer como especial todo o período em que o requerente laborou na INFRAERO (21/06/83 a 21/07/09), em razão da exposição habitual e permanente a eletricidade acima dos limites de tolerância.
    2. O INSS aduz, em resumo, que: a) deve prevalecer a tese acolhida pelo voto vencido, por se tratar de utilização de EPI eficaz, nos termos da decisão com repercussão geral do Supremo no ARE 664335/SC; b) o PPP, subscrito por profissional qualificado, indica a utilização de EPI eficaz.
    3. Em contrarrazões, o autor sustenta que: a) não são cabíveis os embargos infringentes, por se tratar de recurso não contemplado no Novo Código de Processo Civil, em vigor na data de publicação do acórdão; b) a matéria respeitante ao uso do EPI não foi discutida nos presentes autos, pois trazida apenas por ocasião do julgamento no 2º grau, de modo que não teve oportunidade de produzir provas, como a realização de perícias para demonstrar a inexistência de eficácia dos EPIs fornecidos; c) em caso de dúvida, como consignado no ARE 664335/SC, deve ser reconhecido o direito ao benefício.
    4. Rejeitada a alegação de não cabimento dos embargos infringentes, ante a ausência de previsão legal, pois, quando do julgamento da apelação, em 18/02/16, ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, apto a respaldar o presente recurso, sendo certo que à época não existia a sessão estendida hoje prevista no art. 942 do CPC/15. Nesse sentido, foi a decisão quando da análise do juízo de admissibilidade dos infringentes (contra a qual foi interposto agravo interno que não foi conhecido), asseverando que, "Embora o novo regramento processual seja imediatamente aplicável, devem ser respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC/15, art. 14)".
    5. No que diz respeito à alegação em contrarrazões, no sentido de que a matéria respeitante ao uso do EPI foi trazida apenas por ocasião do julgamento no 2º grau, de modo que não teve oportunidade de produzir provas, não merece amparo. Isso porque não caracteriza cerceamento de defesa, se, ao julgador, parecer suficiente a prova constante dos autos para formar o seu convencimento, sendo certo que, nos termos do art. 371 do NCPC, "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".
    6. Inexiste preclusão quanto à questão da eficácia do EPI, por não ter sido alegada no momento oportuno pelo réu na contestação, a teor do art. 300 do CPC/73, pois, tratando-se de ente público, em que os direitos são indisponíveis, tal exigência deve ser atenuada, não impedindo seu exame pelo judiciário.
    7. No julgamento ARE 664335, com repercussão geral reconhecida, o col. STF expressamente se manifestou no sentido de que: "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial", ressalvando, contudo, que: "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."
    8. Assentou, ainda, o col. STF que: "Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete."
    9. No caso, o demandante (Técnico em Eletrônica / Prof. de Eng. e Manutenção) desempenhou atividades na INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, no período de 21/06/83 a 21/07/09, com exposição habitual e permanente a eletricidade, envolvendo tensões entre 220 e 13.800 volts (constam dos autos: a) PPP indicando o uso do EPI eficaz; b) Parecer Técnico reconhecendo a nocividade a partir da sua emissão em 07/01/13 e silente quanto ao uso do EPI; c) Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual, com declaração do autor de que recebeu treinamento para o uso, conservação, higienização e guarda do EPI; c) Documento com registros de entrega de equipamentos de proteção individual ao autor - 2007 a 2012).
    10. No voto do relator, restou consignado que "a proteção individual limita-se ao contorno físico do trabalhador e, muitas vezes, pode ser restrita a um dos sentidos humanos afetados. É possível, ainda, que exposição ao agente nocivo refira-se à condição do ambiente de trabalho, persistindo o risco à saúde do trabalhador, mesmo considerando o uso correto, obrigatório e permanente dos equipamentos de proteção individual. Ademais, consta a informação de que não há eficácia nos equipamentos de proteção coletiva.
    11. Note-se que, no PPP acostado aos autos, é assinalado o uso do EPI eficaz e indicada a expressão "NA" para o uso de EPC eficaz, a qual significa NÃO SE APLICA.
    12. Nada obstante o entendimento firmado pela maioria da eg. Primeira Turma, dos elementos trazidos aos autos, evidencia-se, de plano, que a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição à eletricidade, já que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP acostado ao feito atesta a eficácia do equipamento de proteção individual utilizado pelo autor, valendo ressaltar que inexiste dúvida a amparar o direito pretendido, sendo certo que as provas constantes dos autos são harmônicas entre si (PPP; Parecer Técnico; Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual, com declaração do autor de que recebeu treinamento para o uso, conservação, higienização e guarda do EPI; Documento com registros de entrega de equipamentos de proteção individual ao autor).
    13. Embargos infringentes providos, para negar provimento ao apelo do autor e dar provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, julgando improcedente o pedido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, incisos III e IV, e 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No que se refere ao artigo 1º, incisos III e IV, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 
    No tocante à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 664.335/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “possibilidade, ou não, de o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria”. 
    Ao julgar o mérito do referido recurso, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses:
    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    No caso dos presentes autos, a Corte de origem, nos termos do voto do relator, assentou o seguinte:
    “No julgamento ARE 664335, com repercussão geral reconhecida, o col. STF expressamente se manifestou no sentido de que: "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial", ressalvando, contudo, que: "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria." 
    Assentou, ainda, o col. STF que: "Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete." 
    No caso, o demandante (Técnico em Eletrônica / Prof. De Eng. E Manutenção) desempenhou atividades na INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, no período de 21/06/83 a 21/07/09, com exposição habitual e permanente a eletricidade, envolvendo tensões entre 220 e 13.800 volts (constam dos autos: a) PPP indicando o uso do EPI eficaz; b) Parecer Técnico reconhecendo a nocividade a partir da sua emissão em 07/01/13 e silente quanto ao uso do EPI; c) Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual, com declaração do autor de que recebeu treinamento para o uso, conservação, higienização e guarda do EPI; c) Documento com registros de entrega de equipamentos de proteção individual ao autor - 2007 a 2012). 
    No voto do relator, Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, restou consignado que "a proteção individual limita-se ao contorno físico do trabalhador e, muitas vezes, pode ser restrita a um dos sentidos humanos afetados. É possível, ainda, que exposição ao agente nocivo refira-se à condição do ambiente de trabalho, persistindo o risco à saúde do trabalhador, mesmo considerando o uso correto, obrigatório e permanente dos equipamentos de proteção individual. Ademais, consta a informação de que não há eficácia nos equipamentos de proteção coletiva. 
    Note-se que, no PPP acostado aos autos, é assinalado o uso do EPI eficaz e indicada a expressão "NA" para o uso de EPC eficaz, a qual significa NÃO SE APLICA. 
    Nada obstante o entendimento firmado pela maioria da eg. Primeira Turma, dos elementos trazidos aos autos, evidencia-se, de plano, que a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição à eletricidade, já que o Perfil Profissiográfico Previdenciário –PPP acostado ao feito atesta a eficácia do equipamento de proteção individual utilizado pelo autor, valendo ressaltar que inexiste dúvida a amparar o direito pretendido, sendo certo que as provas constantes dos autos são harmônicas entre si (PPP; Parecer Técnico; Ficha de Controle de Equipamento de Proteção Individual, com declaração do autor de que recebeu treinamento para o uso, conservação, higienização e guarda do EPI; Documento com registros de entrega de equipamentos de proteção individual ao autor). 
    Assim, não demonstrada nos autos a periculosidade das condições laborais vivenciadas pelo autor e inexistindo qualquer dúvida a respeito da eficácia do EPI, não poderão ser computados como tempo de serviço especial os períodos mencionados.” 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o Tribunal de origem, considerando a comprovação da plena eficácia dos equipamentos de proteção individual utilizados pela parte autora, não reconheceu o tempo de serviço em que o trabalhador estava exposto a agentes nocivos como tempo especial.
    Essa conclusão está em conformidade com a orientação jurisprudencial fixada nesta Corte, sendo certo, igualmente, que ultrapassar o entendimento firmado no acórdão impugnado demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 783.235/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/8/14).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 696.966/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/14).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente